Tribunal: TJDFT
Processo: 0706761-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0706761-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO RODRIGUES DE SOUZA IMPETRANTE: EDER ANTUNES SILVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO CRIMINAL E TRIBUNAL JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de PAULO RODRIGUES DE SOUZA, preso em 23/09/2020, posteriormente pronunciado nas penas do art. 121, § 2o, incisos I, III e IV e VII, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e art. 14 da Lei 10.826/2003 (tentativa de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras que manteve sua prisão preventiva na decisão de pronúncia. O impetrante relata os fatos e afirma, em síntese, que não há justa causa para a manutenção da prisão preventiva do paciente porque despareceram os motivos que a ensejaram, bem como porque a prisão foi mantida na decisão de pronúncia sem manifestação do Ministério Público, constituindo prisão de ofício. Alega que o processo teve seu curso normal e o paciente foi mantido preso durante a instrução criminal, o Juízo de piso o pronunciou na tipificação acima, ocasião em que manteve sua prisão cautelar e utilizou a gravidade da conduta como justificava para o fundamento de garantia da ordem pública. Reitera que houve inovação na decisão impugnada, porquanto inexistiu manifestação do Ministério Público no sentido de manter a prisão preventiva do paciente, sendo que a ordem pública não foi utilizada na decisão anterior que a decretou. Diz que o disparo foi acidental, o paciente confessou que portava arma de fogo e atirou em si mesmo, bem como, ao saber que um policial fora ferido, prontificou-se a colaborar com as investigações. Informa que houve impetração de ordem de habeas corpus em favor do paciente anteriormente neste Tribunal de Justiça, bem como no Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, mas não obteve sucesso. Afirma que ficou comprovado que o paciente não fugiu para outro município, não obstruiu as investigações, alegando que ele não tinha como influenciar testemunhas, bem como sustenta que a liberdade é a regra e discorre sobre as qualificadoras, a fim de sustentar que a prisão foi baseada na gravidade abstrata do crime, havendo antecipação de pena. Assim, requer o deferimento da liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente, e, no mérito, a concessão da ordem (ID 33216195). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que a prisão do paciente foi mantida na decisão de pronúncia, de ofício, pois não houve requerimento do Ministério Público, bem com sustenta que foi utilizado o fundamento da garantia da ordem pública para manter a prisão, o qual não fora usado na decisão que decretou a prisão preventiva ou em decisões posteriores. Afirma, ainda, que a prisão foi fundamentada na gravidade abstrata do crime e se trata de antecipação de pena. Inicialmente, verifica-se a existência de um habeas corpus anterior ajuizado em favor do paciente (HC 0743081-88.2020.8.07.0000), no qual foram apreciados os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, condições pessoais e a substituição por outras medidas cautelares, dentre outros, cuja ordem foi denegada. Confiram-se a ementa: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. PACIENTE QUE FUGIU APÓS OS FATOS E É CONHECIDO NA REGIÃO. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria do delito de homicídio tentado, para a garantia de aplicação da lei penal, porquanto fugiu após o crime, o que sinaliza sua real intenção de não se submeter à atuação da Justiça, e por conveniência da instrução criminal, uma vez que é conhecido no assentamento onde ocorreram os fatos, pois exerce papel de liderança, podendo vir a comprometer a instrução criminal. 4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada (Acórdão 1294777, 07430818820208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no PJe: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, fica o presente habeas corpus limitado à alegação e que se trata de prisão de ofício e quanto à inadequação de utilização do fundamento da ordem pública. A despeito da alegação do impetrante, importa salientar que não se trata de prisão de ofício, porquanto a prisão do paciente não foi decretada pela decisão de pronúncia, mas por decisão anterior do Juízo de piso, datada de 22/09/2020, após representação da autoridade policial pela prisão preventiva do paciente e concordância do Ministério Público, inclusive pelo fundamento da garantia da ordem pública, devendo ser ressaltado que, como o paciente permaneceu preso durante a instrução criminal e encontra-se preso em razão dessa decisão, não há necessidade de novo pedido do Ministério Público nesse sentido, podendo ser reavaliada pelo Juízo de piso e mantida, como ocorreu. No tocante à alegação de que não foi utilizado o fundamento da garantia da ordem pública, não assiste razão ao impetrante. Verifica-se que, embora tenha o Juízo que decretou a prisão preventiva mencionado os dois fundamentos especificamente, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, ele discorreu sobre as circunstâncias do crime, inferindo-se também que ele a decretou pelo fundamento da ordem pública, ao anotar que “Nesse diapasão, verifico que demonstrado o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, portanto, evidenciada a adequação e a necessidade da medida constritiva da liberdade, por lógica, resta demonstrada que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostram inócuas a prevenir a garantia da ordem pública”. Observa-se que outra decisão anterior proferida pelo Juízo, datada de 14/12/2021, a qual indeferiu o pleito de revogação da prisão, registrou que a prisão foi decretada para a garantia da ordem pública: “Inicialmente, ressalta-se que o requerente teve sua prisão preventiva decretada por ocasião da análise da representação intentada pela autoridade policial (PJe no 0711161-36.2020.8.07.0020), com o objetivo de preservação da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, de modo que os argumentos lançados na petição do requerente, além de não demonstrarem alteração fática capaz de ensejar a revogação da prisão, são insuficientes na medida em que deixa de observar a necessidade de manutenção da ordem pública. No ponto, tanto a decisão quanto o pedido de prisão preventiva mencionam expressamente que ordem pública deve ser assegurada, desaguando na decretação da prisão preventiva do réu. Deveras, outra conclusão não há quando analisada a gravidade concreta dos fatos, os quais noticiam a possível prática de tentativa de homicídio contra agente de segurança pública quando do exercício de sua função, além de outras três qualificadoras. É o que, inclusive, se nota na decisão de recebimento de denúncia (ID 76491922, PJe no 0714835-22.2020.8.07.0020). Anote-se, ademais, que nos habeas corpus impetrados em favor do paciente e analisados pelo STJ e STF, a ordem pública apareceu como fundamento utilizado pelo Juízo. Confiram-se a ementa do agravo regimental da decisão que indeferiu a liminar: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. 1. In casu, a prisão preventiva decretada em desfavor do agravante encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando o fato de o custodiado ser pessoa conhecida na região onde praticou o crime, fato que pode inibir as testemunhas de prestarem declarações. 2. Agravo regimental improvido (AgRg no HC 632.737/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021). Na ocasião, o Ministro Relator, Sebastião Reis Júnior, discorreu especificamente sobre essa alegação, ao registrar que “Em sequência, a medida constritiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando as circunstâncias delineadas, evidenciadas pelo fato de o paciente ser pessoa conhecida na região onde praticou o crime, fato que pode inibir as testemunhas de prestarem declarações”. No c. Supremo Tribunal Federal, por sua vez, foi negado seguimento ao habeas corpus do paciente, impetrado contra a decisão que indeferiu o pleito liminar no STJ, porque o Ministro Gilmar Mendes consignou que não encontrou teratologia capaz de superar o entendimento da Súmula no 691 daquela Corte de Justiça. A saber: “Na hipótese dos autos, não vislumbro a ocorrência de manifesta e incontestável ilegalidade a reclamar a superação da referida súmula. O impetrante, preso por disparar arma de fogo contra um policial, se esforça para tentar evidenciar a desnecessidade da prisão preventiva, mas não consegue explicar que intenção o paciente teria ao se deslocar para uma manifestação complexa, em via pública, com uma arma na cintura, sem que tivesse autorização para portá-la. (eDOC 2, p. 97). Ademais, ainda que alegue o caráter acidental dos disparos, não consegue explicar por qual razão tirou a arma da cintura, numa circunstância em que seu único inimigo era a polícia, presente no local para cumprir uma determinação judicial. (eDOC 2, p. 97)”. Registre-se, por fim, que a autoridade coatora, na decisão de pronúncia, impugnada por meio da presente via, consignou que a prisão foi decretada também para a garantia da ordem pública, reavaliou-a e a manteve, bem como asseverou não se tratar de prisão de ofício. Confiram-se os fundamentos: “O acusado respondeu ao processo preso preventivamente, para assegurar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, como asseverado em decisões passadas. Nesse passo, não houve até aqui alteração fática capaz de ensejar a revogação da constrição cautelar, notadamente diante da gravidade concreta da tentativa de homicídio, ao qual se atribui a incidência de quatro qualificadoras por ocasião da presente decisão de pronúncia, o que reclama a manutenção da prisão preventiva do réu, diante da cláusula rebus sic stantibus da prisão preventiva. No que tange ao argumento defensivo de ausência de manifestação do Ministério Público para a manutenção da prisão preventiva, ressalta-se que, por ocasião da decisão de pronúncia, tal como ocorre diante da regra do art. 387, §1o do CPP, deverá o Juiz avaliar a manutenção ou não da constrição cautelar, à luz do art. 413, §3o, do CPP, não havendo que se falar em requerimento prévio da acusação para fins da análise da prisão, já que o que se proíbe atualmente é a conversão do flagrante em preventiva sem prévio requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial. Sobre a prisão decretada por ocasião da sentença, já decidiram as cortes superiores: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O CRIME FOI COMETIDO APÓS PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA E DE LEGÍTIMA DEFESA. INADMISSIBILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEPORANEIDADE. DESNECESSIDADE DE FATOS NOVOS QUE JUSTIFIQUEM A MANUTENÇÃO PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. REQUERIMENTO MINISTERIAL NESSE SENTIDO. EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO O JUIZ PODE MANTER A PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU, POR OCASIÃO DA PRONÚNCIA, CONTRARIAMENTE AO PLEITO DO ÓRGÃO MINISTERIAL, AO QUAL NÃO ESTÁ VINCULADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 5. Não há falar em prisão de ofício nem tampouco em ofensa ao sistema acusatório, considerando que na hipótese dos autos a prisão preventiva do recorrente foi decretada em consonância ao requerimento do Ministério Público, que posteriormente, inclusive requereu a pronúncia do acusado. Ademais, cumpre observar que, conforme sedimentado na jurisprudência desta Corte Superior, considerando o princípio do livre convencimento motivado, o Juízo não está vinculado à manifestação do Ministério Público, podendo decidir de forma contrária à opinião do órgão ministerial. Assim, não há falar em ilegalidade na manutenção da prisão preventiva por ocasião da sentença de pronúncia, ainda que haja manifestação contrária do Ministério Público. Precedentes. 6. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no RHC 153784/GO, T5 - QUINTA TURMA, data do julgamento: 23/11/2021, DJe 26/11/2021) – grifei. HABEAS CORPUS. ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AFASTADA. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONTEMPORANEIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva decretada na sentença, porquanto presentes os pressupostos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal e demonstrada a sua necessidade para a garantia da ordem pública, evidenciada especialmente por se tratar de paciente multirreincidente, que faz da prática de crimes, especialmente contra o patrimônio, seu meio de vida. 2 Afasta-se tese de nulidade da decisão que decretou o encarceramento cautelar por ausência de requerimento do Órgão Ministerial, uma vez que as inovações promovidas pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime) não alteraram a norma insculpida no art. 387, § 1o, do CPP, que admite a decretação da prisão de ofício quando da prolação da sentença. 3. A falta de contemporaneidade, por si só, não autoriza a revogação da segregação cautelar quando há nos autos elementos concretos que indiquem a necessidade de se resguardar a ordem pública, sendo certo, ademais, que a observância do referido instituto jurídico não está relacionada à data do fato delituoso, mas sim à presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP no momento da decretação da medida extrema. 4. Ordem admitida e denegada. (TJDFT, Acórdão no 1397531, 07007640720228070000, 1a Turma Criminal, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, julgado em 10/02/2022, Publicado no PJe: 11/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifei. Por conseguinte, mantenho a prisão preventiva do acusado PAULO RODRIGUES DE SOUZA, vulgo PAULINHO SERRALHEIRO” – negritos nossos. Assim, entendo que a decisão impugnada está suficientemente fundamentada e não comporta reparos, devendo ser reiterado que a anotação quanto aos fatos atribuídos ao paciente consta do habeas corpus anteriormente impetrado em seu favor, bem como das anteriores decisões do Juízo de piso, e seus fundamentos são suficientes para amparar a manutenção da prisão também para a garantia da ordem pública. Em face do exposto, tendo em vista os fundamentos alhures, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente. CONCLUSÃO Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 10 de março de 2022 13:37:36. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator